Tribunal: TJDFT
Processo: 0001924-32.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0001924-32.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): MÁRCIO DA SILVA PASSOS JÚNIOR Apelado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Conforme consta dos autos, o alvará de ID 34236468, expedido para restituição das armas, conforme determinado no acórdão no 1412972, não foi cumprido. De acordo com o certificado pela DEMA – delegacia especializada (ID 34401673), as armas não se encontram mais em seu poder, mas sim na CEGOC (Central de Guarda de Objetos de Crime), ofício no 15/2019- Divisão de Armas e Munições/PCDF, lotes: 59993 e 59994. Com efeito, expeça-se novo alvará de restituição, para o atual depositário das armas, a Central de Guarda de Objetos de Crime – CEGOC/TJDFT. Brasília - DF, 29 de abril de 2022. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator